Tribunal: TJMT
Processo: 1047450-96.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047450-96.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FRANCISCO CAMPOS DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FRANCISCO CAMPOS DE ALMEIDA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), MARCELINO LIMA DIAS - CPF: 830.672.641-34 (RECORRIDO), HERMES GIRELI - CPF: 332.379.588-16 (ADVOGADO), CLEVERTON AUDREY NICARETTA - CPF: 260.757.738-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS FRAUDULENTAS VIA PIX E PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO. ÔNUS PROBATÓRIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. MULTA POR PROTELAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pela instituição financeira reclamada contra decisão monocrática que negara provimento ao recurso inominado e mantivera a sentença de origem, a qual reconhecera a ocorrência de falha na prestação do serviço bancário, determinando o ressarcimento de valores decorrentes de transações não reconhecidas pelo consumidor, incluindo pagamento de multas de trânsito no Estado de São Paulo e transferência via Pix no valor de R$ 7.000,00. A agravante sustenta inexistência de falha e culpa exclusiva do consumidor pelas operações contestadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação de serviços por parte da instituição financeira agravante, diante da realização de transações bancárias não reconhecidas pelo consumidor; (ii) estabelecer se é cabível a imposição de multa por litigância protelatória, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes em operações bancárias, nos termos do art. 14 do CDC, não sendo admitida como excludente de responsabilidade a alegação de culpa exclusiva do consumidor sem a devida comprovação.

Compete ao fornecedor do serviço comprovar a regularidade das transações bancárias impugnadas pelo consumidor, a teor do art. 373, II, do CPC, ônus do qual a instituição financeira não se desincumbiu no presente caso.

A jurisprudência consolidada no âmbito do Tribunal reconhece que fraudes realizadas em ambiente bancário digital, como operações Pix e pagamentos atípicos, configuram fortuito interno, cuja responsabilidade recai sobre a instituição financeira (Súmula 479 do STJ).

O agravo interno interposto revela-se manifestamente infundado, limitando-se a reiterar argumentos já enfrentados e rechaçados na decisão monocrática, razão pela qual se impõe a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira responde objetivamente por transações bancárias não reconhecidas, quando não comprova a regularidade das operações contestadas pelo consumidor.

O fortuito interno, caracterizado por fraude no ambiente digital bancário, não exclui a responsabilidade da instituição financeira.

Configura-se litigância protelatória a interposição de agravo interno contra decisão monocrática devidamente fundamentada, sem apresentação de elementos novos ou relevantes.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CPC, arts. 373, II, e 1.021, § 4o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; TJMT, Apelação Cível no 1002509-09.2022.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 02.05.2024, DJE 07.05.2024; TJMT, N.U 1052337-26.2024.8.11.0001, Rel. Juiz João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 21.01.2025, DJE 21.01.2025.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO O RELATÓRIO NA FORMA DA LEI (LEI No 9.099/95, ART. 46).

V O T O R E L A T O R

Agravo Interno: 1047450-96.2024.8.11.0001

VOTO

1.

Colendos Pares,

2.

Trata-se de Agravo Interno aviado pela parte reclamada contra a decisão monocrática (id. 271678374) que
negou
provimento ao recurso inominado por ela interposto,
mantendo
a sentença por seus próprios fundamentos.

3.

Aduz, em sede de Agravo Interno, a inexistência de falha da prestação de serviços, pugnando ao final pela reforma da decisão.

4.

Nas contrarrazões, a parte agravada suplica pelo improvimento do recurso.

5.

O agravo interno é meramente protelatório, pois devidamente fundamentada a decisão monocrática.

6.

Consta na petição inicial que em
Agosto/2023,
o reclamante ao acessar o aplicativo do banco reclamado verificou transações atípicas e incompatíveis com seu padrão de uso, como o pagamento de multas de trânsito no Estado de São Paulo e uma transferência de R$ 7.000,00 para uma conta de titularidade desconhecida (id 270653354 / 270653355). Relata que essas movimentações ocorreram fora da localidade habitual do autor, residente e domiciliado em Cláudia/MT.

7.

O
agravante/reclamado
em defesa alega que a fraude se concretizou por culpa exclusiva do reclamante. Sustentou que o agravado não se cercou de todo o cuidado necessário e fragilizou a senha.

8.

Assim, não tendo a parte reclamada se desincumbido do ônus probatório a ela endereçado (CPC, art. 373, inciso II) outra não pode ser a conclusão a ser alcançada no caso em exame.

9.

Nesse sentido, cristalina a falha na prestação de serviços. Isso porque, alegado pela parte consumidora que
não realizou o pagamento de multas de trânsito no Estado de São Paulo, tampouco realizou a transferência pix (id.
270653354 / 270653355
)
, e que se trata de fraude, competia à instituição financeira Reclamada comprovar a legitimidade das operações, ônus do qual não se desincumbiu.

10.

Conforme jurisprudência consolidada:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE PERDAS C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA – TRANSFERÊNCIA DE VALORES, VIA PIX, NÃO RECONHECIDOS – CONTESTAÇÃO DA ATIVIDADE FORMALIZADA PELA AUTORA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR REGULARIDADE DA TRANSAÇÃO – ÔNUS QUE LHE INCUMBIA – ART. 6o, VIII, DO CDC C/C ART. 373, II, DO CPC – DANO MATERIAL – RESSARCIMENTO DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O fornecedor de produtos e serviços responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha no serviço, devendo ressarcir o ofendido, consoante disposto no art. 14 do CDC. O dever de reparar somente será afastado caso o prestador do serviço comprove a existência de uma das excludentes previstas no § 3o do aludido diploma normativo, a saber, inexistência do defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

O banco responde pelos danos decorrentes de fraudes em operações bancárias, não se admitindo a excludente de responsabilidade sequer por ato fraudulento de terceiro, porquanto se trata de fortuito interno, devendo a instituição financeira suportar os riscos do empreendimento (Súmula 479 do STJ).

(N.U 1002509-09.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 07/05/2024)
grifei

11.

A propósito: (N.U 1052337-26.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/01/2025, Publicado no DJE 21/01/2025).

12.

Quanto ao valor do dano material, decorre do que documentalmente comprovado nos autos
(ids. 270653354 / 270653355)
.

13.

No caso em apreço, a decisão (id. 271678374) não comporta reforma. Decisão monocrática mantida. Agravo Interno conhecido e improvido.

14.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática pelos fundamentos expostos.

15.

Deve ainda a parte agravante ser condenada ao pagamento de multa estabelecida na Lei Processual (CPC, art. 1.021, §4o).

16.

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte recorrente, sendo certo que o acervo probatório dos autos determina de modo induvidoso a conclusão vertida na decisão monocrática proferida.

17.

Nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil,
condeno
a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

18. É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito em Substituição Legal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025